Tribunal: TJDFT
Processo: 0729314-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. CADEIA DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AQUISITIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTENTES.
1. As cópias de contratos de compra e venda de direitos aquisitivos, sem reconhecimento de firma e desacompanhados de comprovação do pagamento, não são suficientes para comprovar a cadeia de transferência de direitos aquisitivos de imóvel.
2. Indevida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé ou ato atentatório a dignidade da justiça quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, tampouco efetivo prejuízo ou dano processual à parte adversa ou ao prosseguimento do feito, não podendo haver punição pelo mero exercício do direito de ação, com base em argumentos e fundamentações que entendem ser favoráveis a si.
3. Apelo conhecido e provido.